Tribunal: TJDFT
Processo: 0700657-69.2023.8.07.0018
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-11-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSOS ESPECIAL E EXTRAORDINÁRIO PROCESSO: 0700657-69.2023.8.07.0018 RECORRENTE: 4 BIO MEDICAMENTOS S.A. RECORRIDO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO I – Trata-se de recursos especial e extraordinário interpostos, respectivamente, com fundamento nos artigos 105, inciso III, alínea “a”, e 102, inciso III, alínea “a”, ambos da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quarta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: DIREITO TRIBUTÁRIO. MANDADO DE SEGURANÇA. ICMS-DIFAL. INEXISTÊNCIA DE PROVA DA FALTA DE IMPLEMENTAÇÃO DO PORTAL PREVISTO NO ART. 24-A DA LC 87/96. COBRANÇA COM BASE NA LEI DISTRITAL 5.546/2015. POSSIBILIDADE. I. À falta de prova pré-constituída de que não foi efetivamente implantado o portal a que se refere o artigo 24-A da Lei Complementar 87/1996, não há que se cogitar de direito líquido e certo ao não recolhimento do DIFAL-ICMS. II. A Lei Complementar 190/2022 não condicionou a exigibilidade ou a cobrança do ICMS-DIFAL à implantação e disponibilização do portal a que se refere o seu artigo 24-A. III. A partir da vigência da Lei Complementar 190/2022 a cobrança do DIFAL-ICMS pode ser realizada com base na Lei Distrital 5.546/2015. IV. Apelação desprovida. No recurso especial, a parte recorrente aponta violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigo 24-A, §§ 1o a 4o, da Lei Complementar 190/2022, alegando ser ilegal a cobrança do DIFAL antes da existência de uma ferramenta única e centralizada de apuração e emissão de guias de recolhimento do DIFAL; b) artigo 927, incisos I e III, do Código de Processo Civil, argumentando que o decisum vergastado teria deixado de observar o entendimento firmado pelo STF no julgamento do Tema 1.093 da repercussão geral e na ADI 5.469, pois o Distrito Federal não editou uma nova lei distrital após o referido julgamento e a edição da LC 190/22, bem como não respeitou os limites da lei complementar federal para que pudesse realizar a cobrança. Em sede de recurso extraordinário, após afirmar a existência de repercussão geral da matéria, indica contrariedade aos artigos 5o, inciso II, 37, caput, 146, incisos I e III, e 155, § 2o, inciso XII, todos da Constituição Federal, repisando os argumentos lançados no apelo especial. Pede que as publicações sejam realizadas, exclusivamente, em nome do advogado JÚLIO CESAR GOULART LANES, OAB/DF 29.745. II – Os recursos são tempestivos, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparos regulares. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial merece ser admitido quanto à mencionada contrariedade aos artigos 24-A da Lei Complementar no 190/2022, e 927, incisos I e III, do Código de Processo Civil. Com efeito, as teses sustentadas pela parte recorrente, devidamente prequestionadas, encerram discussão de cunho estritamente jurídico, dispensando o reexame de fatos e provas constantes dos autos, razões pelas quais deve o inconformismo ser submetido à apreciação da Corte Superior. No que tange ao recurso extraordinário, considerando a afetação pelo STF do RE 1.426.271 (Tema 1.266), com a finalidade de uniformizar a controvérsia acerca da incidência da regra da anterioridade anual e nonagesimal na cobrança do ICMS com diferencial de alíquota (DIFAL) decorrente de operações interestaduais envolvendo consumidores finais não contribuintes do imposto, após a entrada em vigor da Lei Complementar 190/2022, o presente recurso extraordinário deverá aguardar o pronunciamento de mérito do apelo paradigma, para posterior aplicação do rito previsto no artigo 1.040 do Código de Processo Civil. Por fim, defiro o pedido de publicação exclusiva, nos termos formulados no ID 75934120 e ID 75934124. III – Ante o exposto, ADMITO o recurso especial e determino o SOBRESTAMENTO do recurso extraordinário. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A003